Tribunal: TJDFT
Processo: 0010427-04.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010427-04.2016.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO JORGE DE MELO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INCOERÊNCIA DE CRITÉRIOS. PENA-BASE DA RECEPTAÇÃO READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da parte, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 5. Os critérios de fixação da pena-base, para crimes distintos, devem manter a devida coerência, se não houver elementos próprios justificadores para outro padrão. 6. Impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da força imperativa da Súmula 231 do STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 386 e 593, todos do Código de Processo Penal, 121, § 3o, do Código Penal, e 302 do Código de Trânsito, argumentando que os jurados entenderam ter o recorrido praticado os ilícitos que lhes foram apresentados, contrariamente às provas constantes dos autos; b) artigos 466, §1o, 485 e 563, todos do Código de Processo Penal, defendendo ter havido manifestação prévia de jurado durante o julgamento, pela condenação do recorrente mas que, mesmo sendo advertido pelo juiz presidente do julgamento, não foi considerado suficiente para comprometer o julgamento do caso, apesar de configurar clara quebrada a incomunicabilidade entre os jurados; c) artigos 14, 59, 65 e 68, todos do Código Penal, expondo que a pena imposta ao recorrido mostra-se desarrazoada e desproporcional, não tendo sido observado o sistema trifásico definido pela lei para individualização da pena, tendo ele direito à atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, motivo pelo qual deve ser fixada abaixo do mínimo legal; d) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pois, com base no princípio da presunção de inocência e do princípio do devido processo penal, existindo dúvidas acerca das provas e fatos constantes dos autos, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Colaciona, nesse aspecto, jurisprudência de turma recursal do TJDFT, com o propósito de demonstrar dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 155, 386 e 593, todos do Código de Processo Penal, 121, § 3o, do Código Penal, e 302 do Código de Trânsito. Isso porque, ao assentar que "Como se vê, a decisão dos jurados está devidamente amparada no depoimento da vítima e de testemunhas presenciais, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Portanto, o que se verifica é que os jurados, com base no depoimento das testemunhas, do reconhecimento do réu e de sua confissão, entenderam que este foi o autor do delito, não havendo se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.” (ID 15486717, pag. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, acerca do tema, verifica-se pacifico entendimento do STJ no seguinte sentido, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes. 2. No caso concreto, o tribunal do júri acolheu a tese de negativa de autoria para absolver o agravado da acusação relativa à prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. 3. O acórdão recorrido assentou de modo fundamentado que é possível extrair do contexto fático-probatório versão que, de algum modo, ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença, destacando-se, ainda, a ausência de elementos contrários à imparcialidade dos jurados. 3. Com efeito, a apelação manejada com amparo no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes. 4. Ademais, a desconstituição do acórdão recorrido dependeria necessariamente de amplo e profundo revolvimento de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Da mesma forma, não deve o apelo seguir quanto à alegada violação aos artigos 466, §1o, 485 e 563, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que houve quebra da incomunicabilidade entre os jurados, pois, da mesma forma, ao tratar do tema, a turma registrou que “De início cumpre destacar que tal fato narrado não consta da Ata da Sessão de Julgamento (fls. 443/445). Ou seja, não houve qualquer insurgência da defesa naquela ocasião, conforme disciplina o artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal. Cumpre acrescentar que a incomunicabilidade dos jurados, em contraponto ao que alega a defesa, restou atestada na certidão de fl. 451, assinada por dois oficiais de justiça que, na condição de agentes públicos, gozam de fé-pública.” (ID 15486717, pag. 4). Acolher a tese apresentada pelo recorrente é medida vedada pelo Súmula 7, pois exigiria o revolvimento conjunto fático-probatório constante dos autos. Em relação à suposta violação aos artigos 14, 59, 65 e 68, todos do Código Penal, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, para aplicação do princípio in dubio pro reo, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma indicado, pois é assente, no Superior Tribunal de Justiça, não haver dissenso interpretativo quando há apresentação de julgado de Turma Recursal de Juizado Especial para demonstrar divergência jurisprudencial entre Tribunais. Nesse sentido, confira: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC/2015. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que, de acordo com precedentes desta Corte Superior, "não se consideram 'Tribunal' as Turmas Recursais de Juizados Especiais, que igualmente não compõem a Justiça comum, estando alheias ao propósito constitucional de pacificação da jurisprudência exercido pelo STJ" (REsp n. 1.032.779/PE, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe de 25/8/2008). 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006